Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-31.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001097-31.2015.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ELETROTECNICA MOURA LIMITADA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre tese que foi efetivamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, ainda que de forma contrária à expectativa da parte. 3. O acordão embargado analisou expressamente o argumento relativo ao Decreto Municipal nº 1.818/22, reconhecendo sua existência, mas concluindo pela prevalência dos princípios constitucionais da eficiência administrativa, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A alegação de omissão quanto à competência constitucional do ente federado não procede, tendo o julgado embargado fundamentado a aplicação do Tema 1184 do STF com expressa menção ao respeito à "competência constitucional de cada ente federado". 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 8001097-31.2015.8.05.0074.1.EDCiv, em que é embargante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e embargado ELETROTECNICA MOURA LIMITADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.